Tribunal: TJDFT
Processo: 0741014-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741014-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ANGELA PEREIRA APELADO: IBEX PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MÁRCIA ÂNGELA PEREIRA (autora) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial da Ação Declaratória (querella nullitatis) ajuizada em desfavor de IBEX PARTICIPAÇÕES LTDA. O ilustre Juízo Singular fundamentou que a autora, de forma indireta, busca submeter à nova apreciação jurisdicional uma tese preclusa, especialmente por meio de via manejada. No referido decisium, o magistrado também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, na forma a seguir transcrita (ID 66992985): “Com efeito, o documento de ID 212104106 revela que a parte autora percebe proventos no valor de R$ 6.654,85 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), e, além disso, reside, conforme qualificação na inicial, em imóvel (SHA 05 CHÁCARA 22 LOTE 09, ARNIQUEIRAS) objeto de avaliação nos autos da ação executiva n. 0015032-51.2015.8.07.0001 (ID 133661198), pelo valor global de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), circunstâncias que não ratificam a hipossuficiência financeira declarada, de modo a afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes.” Em seu apelo, a recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e renova o pedido de gratuidade coligindo apenas a declaração de hipossuficiência e o histórico de créditos do INSS (ID 66992993). Na hipótese, considerando as razões expostas pelo d. Juízo a quo, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de hipossuficiência financeira, como muito claramente dispõe, aliás, o artigo 5o, LXXIV, da Lei Fundamental. Assim, em atenção à ao disposto nos artigo 9o e 10o do Código de Processo Civil, de modo a homenagear a previsibilidade das decisões judiciais, faculto à apelante a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados (deverá carrear aos autos cópia das duas últimas declarações do imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e/ou contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família). Determino, portanto, a intimação da apelante, facultando-lhe a possibilidade de acrescentar outros documentos para comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator